Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA.

1. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF, autarquia federal sob o regime especial, possui competência legal para receber reclamação no âmbito do direito da proteção do direito do consumidor e aplicar multa, consoante a Lei Distrital no 2.668/2001 e o CDC.

2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe tão-somente exercer o controle de legalidade, de modo que a análise realizada neste âmbito é restrita à existência de vício no ato administrativo impugnado.

3. Verificando que o valor da multa arbitrada pelo Procon/DF em procedimento administrativo foi adequado, proporcional e respeitou os parâmetros estipulados nas legislações correlatas, não há que se falar em redução.

4. Em observância a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.